Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM DECORRÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DA RECUPERAÇAO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EMITIDO EM DATA POSTERIOR AOS PAGAMENTOS PARCIAIS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [O] art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).
1.1. Observado que o d. Magistrado sentenciante, ao julgar o pedido, examinou adequadamente as teses suscitadas pelas partes litigantes, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.
2. A suspensão do processo executivo, fundamentada nas disposições contidas no artigo 6o da Lei 11.101/2005, deve ser pleiteada no juízo onde se processa a recuperação judicial, de acordo com o artigo 52 da aludida lei, não se tratando de matéria passível de ser suscitada em embargos à execução.
3. Insubsistente a tese de excesso de execução, quando observado que os pagamentos parciais alegados pelos embargantes foram realizados em data anterior à emissão do título de crédito que aparelha a demanda executiva.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.